Tribunal: CARF
Processo: 13888.724265/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.724265/2011-71
ACÓRDÃO
9303-016.488 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CERÂMICA ALGAFRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DIVERSIDADE DE TESES
JURÍDICAS CONFRONTADAS.
Não havendo identidade entre as teses jurídicas enfrentadas nos acórdãos
confrontados (paradigma e recorrido), não há como se estabelecer
divergência na interpretação da legislação tributária e tampouco similitude
fática, requisitos para o conhecimento do recurso pelo colegiado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (Suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.488 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.724265/2011-71
2
(Presidente). Ausente o Conselheiro Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro
Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.856, de 17/11/2020 (fls. 129 a 135)1, que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Voluntário.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Restituição/Ressarcimento – Formulário de PIS e
Cofins incidentes sobre a aquisição de gás natural nos Períodos de Apuração de 01/2007 a
12/2009, apresentado em virtude da alteração legislativa proporcionada pela Lei no 9.718/1998,
com a alteração no regime de substituição tributária, quando a sujeição passiva passou a ser
atribuída às refinarias e não mais às distribuidoras de combustível. Entendeu o contribuinte que,
tendo adquirido o combustível diretamente da distribuidora, não o destinando para a revenda,
não ocorre o fato gerador presumido no qual se baseia a cobrança da exação fiscal monofásica,
cabendo o ressarcimento da carga tributária arcada pelo adquirente.
O Despacho Decisório (fls. 29 e seguintes) e o Acórdão de primeira instância (fls. 73
e seguintes) entenderam que não há direito ao ressarcimento das contribuições incidentes sobre
gás natural adquiridos desde 1o de julho de 2000, quando deixou de ser adotada a sistemática de
substituição tributária e passou-se a adotar a técnica de incidência monofásica.
O contribuinte apresentou recurso especial, alegando, em síntese, que não pode
ser considerado o consumidor final do gás natural, uma vez que não faz parte da cadeia de
comercialização do combustível, e que não há a ocorrência do fato gerador presumido pela
legislação, que consistiria na venda do gás natural, já que utiliza o combustível como insumo na
sua atividade fim. Destaca ainda que ao adquirir o gás natural como insumo, pagará imposto em
cascata, visto que houve a incidência de PIS e Cofins com a alíquota concentrada na venda da
refinaria para a distribuidora, indicando existir jurisprudência do CARF em seu favor.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-
007.856, que decidiu unanimemente por negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado,
sob os seguintes fundamentos: (a) diversamente do que ocorre na sistemática da substituição
tributária pra frente, na tributação monofásica não há previsão de ressarcimento da quantia paga
de tributo em etapa anterior da cadeia de circulação ou produção do produto; e (b) na tributação
monofásica, as contribuições são devidas sobre as receitas referentes à etapa em que houve a
incidência com alíquota diferente de zero, independentemente de quaisquer outras etapas da

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.488 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.724265/2011-71
3
mesma cadeia, e, nessa situação, não há as figuras do fato gerador presumido ou do substituto
tributário para o enquadramento na regra do art. 150, §7o da Constituição Federal de 1988.
O Contribuinte interpôs embargos de declaração, entendendo que o acórdão
recorrente teria quedado silente em relação à condição e insumos do gás natural adquirido, tendo
sido os embargos monocraticamente rejeitados.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3402-007.856, em 20/08/2022, o Contribuinte interpôs,
em 29/08/2022, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte
matéria: “Direito de apropriar créditos do PIS e COFINS em face da aquisição de combustíveis (gás
natural), regime monofásico, utilizado como insumo na atividade produtiva da empesa”, indicando
como paradigma o Acórdão no 3301-010.620.
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se
pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida, uma
vez que no Acórdão recorrido restou consignado que na tributação monofásica de gás natural não há
previsão de ressarcimento da quantia paga de tributo em etapa anterior da cadeia de circulação ou
produção do produto, e, de outro lado, no Acórdão paradigma, entendeu que é possível o
aproveitamento de crédito tributário em face da aquisição de combustíveis tributados pelo regime
monofásico, quando utilizado diretamente como insumo no processo produtivo, tendo em vista a
essencialidade para a realização da atividade principal da pessoa jurídica.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 3a Câmara, de 01/04/2024, às fls. 187 a 191, o Presidente da
4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda apresentou contrarrazões (fls. 193 a 204), defendendo a improcedência das alegações
do recorrente.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.488 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.724265/2011-71
4
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF. No entanto,
cabe salientar que o paradigma colacionado (Acórdão 3301-010.620) trata de matéria distinta da
analisada no acórdão recorrido.
O Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao contrário do Recurso
Voluntário, é de cognição restrita, limitada à demonstração de divergência jurisprudencial, e do
atendimento a outros pressupostos, estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores. Por isso
mesmo, essa modalidade de apelo é chamada de Recurso Especial de Divergência e tem como
objetivo a uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as diversas Turmas
do CARF.
No recurso especial em análise, o Contribuinte suscita divergência jurisprudencial
sobre o artigo 4o da Lei no 9.718/98, em relação à seguinte matéria: “Direito de apropriar créditos
do PIS e COFINS em face da aquisição de combustíveis (gás natural), regime monofásico, utilizado
como insumo na atividade produtiva da empesa”, indicando como paradigma o Acórdão no 3301-
010.620”.
A discussão principal posta nestes autos trata de Pedido de Restituição, em virtude
de pagamento indevido ou a maior - “Formulário de PIS e Cofins incidentes sobre a aquisição de
gás natural, apresentado em virtude da alteração legislativa proporcionada pela Lei no 9.718/98,
com a alteração no regime de substituição tributária, quando a sujeição passiva passou a ser
atribuída às refinarias e não mais às distribuidoras de combustível” (fl. 130).
Conforme assentado no acórdão recorrido, não se discute a possibilidade de crédito
da não cumulatividade sobre aquisições de insumos, com base no art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003 e Instruções Normativas SRF no 600/2005 e 900/2008:
Não se está aqui discutindo (nem poderia) desconto de créditos da não
cumulatividade sobre aquisições de insumos nos termos do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
A apuração de tais créditos segue procedimentos e legislação próprios, não sendo
possível a discussão sobre eventual ressarcimento de créditos decorrentes de
aquisições vinculadas a receitas não tributadas no mercado interno ou de
exportação, quando não foram solicitados por meio do presente processo
administrativo.
O Pedido de Ressarcimento de créditos não cumulativos é obrigatoriamente
apresentado por meio de PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Ressarcimento),
seguindo, à época, o previsto nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e Instruções
Normativas SRF no 600/2005 e 900/2008.
Desta forma, mostram-se completamente descabidos os argumentos relativos ao
ressarcimento de créditos sobre aquisição de insumos, quando nem mesmo se
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.488 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.724265/2011-71
5
discutiu o apurado em Dacon pela recorrente, afinal, não se sabe sequer dados
da apuração da contribuição. (grifo nosso)
Por sua vez, o acórdão paradigma no 3301-010.620, de 28/06/2021, único
apresentado, discute a possibilidade de crédito sobre aquisições de combustíveis e lubrificantes,
consumidos em máquinas e equipamentos, utilizados no processo produtivo, com base no art. 3o
da Lei no 10.833/2003, glosados pela Autoridade fiscal , por não ser tributado na compra,
aplicando o disposto no art. 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.833/2003 para vedar o crédito. No caso
paradigma, a matéria foi discutida em sede de preliminar, e com base na Solução de Consulta
Cosit no 496/2017, que ao analisar os créditos admissíveis descritos no art. 3o das Leis no
10.637/2002, e 10.833/2003, afastou a vedação prevista no inciso II, do § 2o do art. 3a, das leis de
regência, aos bens adquiridos para utilização como insumo no processo produtivo:
Cinge a controvérsia na análise de créditos de Cofins apurados sobre despesas
de insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos no mercado interno e
tributados por alíquota zero.
Conforme relato acima, quase a totalidade dos créditos pleiteados foram
reconhecidos, restringindo-se a fiscalização em realizar apenas duas glosas:
1 – material de embalagem utilizados para o transporte das frutas, como pallets e
cantoneiras;
2 – combustíveis e lubrificantes adquiridos de postos de gasolina.
Preliminarmente, deve-se analisar a glosa número 2, tendo em vista o
requerimento de nulidade formulado pela Recorrente.
A Recorrente argumenta inovação realizada pela d. DRJ ao julgar sua
manifestação de inconformidade. Isso porque o fundamento jurídico para a glosa
presente no despacho decisório foi tão somente o artigo 3o, § 2o, II, da Lei n.
10.833/2003, que veda a apuração de crédito sobre a aquisição de bens ou
serviços não sujeitos à contribuição.
Por sua vez, continua a Recorrente, a d. DRJ inovou os fundamentos da glosa.
Apesar de reconhecer a possibilidade de créditos de combustíveis e lubrificantes
adquiridos de posto de gasolina, mesmo sem tributação já que houve incidência
monofásica no produtor, os nobres julgadores mantiveram a glosa por outros
argumentos, quais sejam, falta de demonstração de que os produtos foram
utilizados no processo produtivo.
Assiste razão à Recorrente e a inovação operada pela d. DRJ representa grave
ofensa ao direito de defesa e contraditório, já que em nenhum momento a
fiscalização solicitou essa demonstração, realizando a glosa por argumentos
estritamente de direito: vedação legal para apuração de crédito sobre aquisições
não sujeitas à incidência das contribuições.
Em nenhum momento foi franqueada ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos para fins de demonstrar a vinculação dos
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.488 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.724265/2011-71
6
combustíveis ao processo produtivo. Isso nem mesmo foi cogitado pela
fiscalização, satisfazendo-se com uma fundamentação puramente jurídica.
A fiscalização afirmou que os combustíveis e lubrificantes estão sujeitos ao regime
de incidência monofásica das contribuições. Com isso, quando o posto de gasolina
revende o combustível, na operação não há incidência das contribuições, visto
que a tributação ficou concentrada no produtor.
Como a Recorrente adquiriu os combustíveis e lubrificantes no posto de
gasolina, tais produtos estavam com alíquota zero, aplicando-se a vedação para
o crédito prevista no artigo 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.833/2003.
O argumento é bem sucinto, sem maiores detalhes sobre se o produto é insumo
ou não (...)
Na análise da manifestação de inconformidade, a d. DRJ trouxe à lume a Solução
de Consulta Cosit no 496/2017 para sustentar a possibilidade de crédito na
aquisição de insumos submetidos ao regime monofásico, mesmo que adquirido
do revendedor (sem tributação).
Isso porque há tributação na cadeia produtiva, embora no regime monofásico, e
vedar o aproveitamento de crédito se o produto for utilizado como insumo
representa ofensa à não cumulatividade.
(...) Estou de acordo com o disposto na Solução de Consulta Cosit no 496/2017.
A vedação de apuração de créditos para as compras submetidas ao regime
monofásico são aplicáveis para os bens adquiridos para revenda.
Quando os produtos submetidos ao regime monofásico são adquiridos para
serem utilizados no processo produtivo como insumos, é possível a apuração do
crédito no regime da não cumulatividade da contribuição.
Os créditos das contribuições são apurados sobre as compras, sua base de cálculo,
e não sobre o tributo que incidiu na fase anterior. Assim, se o fornecedor for
submetido ao SIMPLES NACIONAL ou lucro presumido, apura-se crédito sobre as
compras pelas alíquotas da não cumulatividade (9,25% somadas), mesmo que a
compra tenha sido submetida a outra carga tributária.
Quando o produto adquirido para ser utilizado no processo produtivo for sujeito
ao regime monofásico, com a incidência concentrada na indústria, o raciocínio é o
mesmo, ainda que o insumo tenha sido adquirido do varejista (no caso, posto de
gasolina), quando já não há mais tributação. Isso porque a incidência monofásica
onerou o produto que será utilizado como insumo, realizando-se a reintrodução
do combustível no processo produtivo.
O racional da incidência monofásica, conforme reconhecido pela solução de
consulta mencionada e pela r. decisão da DRJ, é construído para a incidência
concentrada na indústria sobre os produtos acabados. Esses produtos não
sofrerão novas industrializações, passando de comerciante em comerciante sem
novas incidências das contribuições.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.488 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13888.724265/2011-71
7
No momento que esse produto sujeito ao regime monofásico é adquirido por
um industrial, utilizando esse produto como insumo de seu processo produtivo,
reintroduzindo-o no processo industrial, deve-se permitir a apuração do crédito
na sistemática não cumulativa das contribuições, sob pena de cumulatividade.
Exemplo desse racional é extraído, por exemplo, da incidência monofásica sobre a
venda de autopeças, nos termos do artigo 3o da Lei n. 10.485/2003. Caso o
produto seja vendido para uma indústria, aplica-se as alíquotas do regime não
cumulativo; caso o produto seja vendido para comerciante (atacadista, varejista)
ou mesmo direito para o consumidor, aplica-se o regime monofásico.
Com isso, reverto a glosa de crédito sobre combustíveis e lubrificantes utilizados
no processo produtivo ou prestação de serviços. (grifo nosso)
Logo, não há como identificar divergência entre o posicionamento tomado no
paradigma e o adotado no acórdão recorrido, pois se tratam de casos distintos. Veja-se que
nenhum momento foi citado no acórdão paradigma o artigo 4o da Lei no 9.718/98, apontando
pelo Contribuinte como intepretação divergente, para caracterização de controvérsia
jurisprudencial, apta a ensejar o conhecimento do Recurso especial interposto.
Com aqui aclarado, para que se configure a divergência, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa na instância especial, abrir a discussão sobre determinada
questão de direito, deferindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
Ademais, não se sabe qual seria o desfecho do conclusão do voto, caso o relator do
acórdão recorrido tivesse se debruçado sobre a possibilidade de desconto de créditos da não
cumulatividade sobre aquisições de insumos com base no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003, pois deixou claro não ser possível a discussão, visto que a apuração de tais
créditos seguiriam procedimentos e legislação próprios.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 213
DF CARF MF
Original